Tribunal: TJES
Processo: 0006112-31.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006112-31.2015.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JAIME ANTONIO PIO DOS SANTOS
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.
.

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIME ANTÔNIO PIO DOS SANTOS
em face de r. sentença de fls. 123/125-verso, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, na ação anulatória de multas c/c indenizatória por danos materiais e morais movida pelo ora apelante em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
, julgou improcedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
cada um dos entes da nossa Federação tem autonomia administrativa, e como o auto de infração foi lavrado pela PMCI é crível que a guarda do veículo estava sob a responsabilidade, última, da autuante
” (fl. 125).

Salientou que “
a Administração Pública, em qualquer das suas esferas, não era garante dos eventuais direitos do autor contra os riscos atinentes à liberação do veículo, assumidor por ele quando deixou de formalizar e, lógico, de comunicar ao DETRAN a alienação que fizera
” (fl. 125).

Asseverou, ainda, que o requerente/apelante “
se submeteu a reciclagem e obteve nova habilitação, de modo que o seu prontuário atual já não indica os tais pontos, não sofreu suspensão, nem efeito do indigitado processo
” (fl. 125-verso).

Por isso, condenou o requerente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estabeleceu em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do artigo 85, §2º, do CPC. No entanto, suspendeu a exigibilidade da verba sucumbencial pelo fato de o autor/recorrente militar amparado pela gratuidade de justiça (fl. 53).

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, não há que se falar em ato ilícito praticado pela autarquia estadual de trânsito capaz de ocasionar violação a direitos da personalidade do recorrente nem prejuízo material, porquanto a prova documental demonstra a higidez da conduta da entidade apelada.

A apelada comprovou (fl. 73) que a motocicleta Honda CG 125 Titan, placa MPO 1987, foi removida ao pátio DRRL Remoções Ltda. no dia 16 de setembro de 2013, isto é, no mesmo dia das autuações (fls. 75/78) realizadas pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER/ES), sendo que foi posteriormente transferido ao pátio central do DETRAN/ES no dia 21 de julho de 2015.

Conquanto conste que no dia 25 de abril de 2012 o apelante foi autuado por dirigir sem possuir CNH ou permissão para dirigir e que o veículo foi removido para o pátio Mori Martins pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim (fl. 14), percebe-se que não foi incluída tal infração no dossiê do veículo (fls. 89/95).

Aliás, constata-se que a única despesa de remoção cobrada do apelante foi a 16 de setembro de 2013 (fl. 92), enquanto os gastos com estadia somente concernem ao pátio DRRL Remoções Ltda., circunstâncias que acentuam que o veículo circulava livremente até as autuações da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim e do DER/ES.

Cumpre mencionar que o DETRAN/ES não ostenta legitimidade para anular as autuações efetivadas por outros órgãos autônomos de fiscalização, sendo legítima a conduta de anotação de pontos no prontuário do proprietário do veículo (fls. 97/98), nos termos do artigo 256, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro. Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTOS DE INFRAÇÃO LAVRADOS PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. ANÁLISE DA DECADÊNCIA PREJUDICADA. NOTIFICAÇÕES EXPEDIDAS PARA ENDEREÇO EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO DO PAGAMENTO PARA EXPEDIÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL. SÚMULA Nº 127 DO C. STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
1. O Detran/ES não possui legitimidade passiva para figurar na demanda proposta por condutor pretendendo a anulação de autos de infração lavrados pela polícia rodoviária federal ou outros órgãos autônomos. Precedentes deste e. TJES.
2. Se revela desnecessária a análise de eventual decadência – segunda tese recursal –, uma vez que, até mesmo pela ordem de enfrentamento das questões preliminares/prejudiciais, a reconhecida ilegitimidade passiva do Detran/ES é questão que torna prejudicada a verificação da decadência, uma vez que, repito, a autoridade responsável pelos autos de infração não figura nesta lide. 3. O verbete sumular nº 127 do c. STJ preconiza ser ilegal condicionar a renovação da licença do veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária. (TJES; APL-RN 0010124-35.2008.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 10/12/2019; DJES 19/12/2019)

ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES. DISCUSSÃO QUE VERSA SOBRE A APLICAÇÃO DE PENALIDADES POR INFRAÇÕES AUTUADAS POR OUTROS ÓRGÃOS (DNIT E DER-ES). DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE MULTA APLICADA POR AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA CONHECER DE AÇÃO. MULTA APLICADA PELO DETRAN. OBSERVADOS REQUISITOS DO ARTIGO 280 E SEGTS, CTB. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPENSADOS (ART. 21,CPC). AUTARQUIA ESTADUAL. ISENTA DE CUSTAS PROCESSUAIS (INCISOV, ART. 20,L9974/13). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Na discussão acerca de eventuais vícios no processo administrativo relacionado ao cometimento de infrações no trânsito e posterior aplicação das penalidades cabíveis, deverão figurar no pólo passivo os órgãos responsáveis pela autuação.
2 - Ilegítimo o Detran/ES para figurar no polo passivo de demanda que visa declarar a nulidade de multas aplicadas 49 pelo dnit e der-ES.
3 - Incompetência da Justiça Estadual para apreciar nulidade de multa aplicada por autarquia federal, inteligência do inciso I, do artigo 109, da CF/88.
4 - É lícito o registro no cadastro do Detran/ES de anotações acerca de multas em nome do proprietário do veículo, haja vista tratar-se de uma das atribuições da referida autarquia, conforme o §3º, do artigo 256, do CTB.
5 - O auto de infração lavrada pelo Detran/ES observou os requisitos dos artigos 280 e seguintes do CTB. 6 - Ausência de provas do excesso de prazo para o julgamento do recurso da multa na esfera administrativa - Descumprimento por parte do autor da demanda de seu ônus previsto no inciso I, do artigo 333, do CPC. 7 - Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser compensados, de forma proporcional, nos termos do artigo 21, do código de processo civil. 8 - Autarquia estadual está isenta do recolhimento de custas processuais, na forma do inciso V, do artigo 20, da Lei nº 9.974/13. 9 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APL 0010516-63.2009.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon; Julg. 16/04/2013; DJES 24/04/2013)

Ademais, observa-se que o apelante narra na exordial (fl. 02), nas razões recursais (fl. 128-verso) e no boletim de ocorrência (fls. 27/28) que tinha vendido o veículo, mas não indica o nome do adquirente, sendo que sequer foi preenchida a autorização para transferência de propriedade de veículo (fls. 118/118-verso).

Nesse contexto, conclui-se que a negligência do apelante em proceder à comunicação da transferência do veículo ao DETRAN/ES, consoante exige o artigo 134 do CTB, desencadeou os seus aborrecimentos. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECEBIMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA APÓS A VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RETIRADA DAS PENALIDADES E DAS MULTAS APLICADAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Conforme o disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses de transferência da propriedade do veículo o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
2. Ainda que a regra estabelecida no art. 134 do CTB possa ser mitigada para propiciar a retirada das penalidades e das multas aplicadas ao apelante, na forma como determinou a sentença, não há como transferir ao apelado a responsabilidade pela comunicação da transferência propriedade do veículo ao Detran/ES. 3. Ao deixar de cumprir a obrigação de comunicar a venda do veículo ao Detran, o apelante assumiu o risco de passar pelos aborrecimentos narrados na inicial, consistentes no recebimento de multas por infrações de trânsito cometidas após a venda, não havendo a configuração de dano moral neste caso.
4. Recurso desprovido. (TJES; Apl 0004540-70.2012.8.08.0035; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 29/01/2019; DJES 14/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRASNFERÊNCIA DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECEBIMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA APÓS A VENDA DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. Conforme o disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses de transferência da propriedade do veículo o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
2. Ante ao transcrito dispositivo legal, não há como transferir a apelante a responsabilidade pela comunicação da transferência propriedade do veículo ao Detran/ES. 3. Ao deixar de cumprir a obrigação de comunicar a venda do veículo ao Detran, o apelado assumiu o risco de passar pelos aborrecimentos narrados na inicial, consistentes no recebimento de multas por infrações de trânsito cometidas após a venda, não havendo a configuração de dano moral neste caso.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES; Apl 0028883-57.2017.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 15/07/2019; DJES 22/07/2019)

Por fim, ressalto não ser crível a versão do apelante de que o veículo foi retirado por terceiros do pátio da empresa Mori Martins, nem que o recorrente buscou sem sucesso retirar a motocicleta, que não teria sido achada, mormente quando sopesado que o Sr. Jaime Antônio Pio dos Santos somente buscou a autoridade policial após ter sido notificado das infrações ora questionadas e por inexistir histórico de cobrança dessa remoção/estadia.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, uma vez que foi alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem (artigo 85, §11, do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUTUAÇÕES REALIZADAS POR ÓRGÃOS AUTÔNOMOS – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA AUTARQUIA ESTADUAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A autarquia estadual de trânsito não ostenta legitimidade para anular as autuações efetivadas por outros órgãos autônomos de fiscalização, sendo legítima a conduta de anotação de pontos no prontuário do proprietário do veículo.

2.
A negligência do apelante em proceder à comunicação da transferência do veículo ao DETRAN/ES, consoante exige o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, desencadeou os seus aborrecimentos, o que afasta a pretensão indenizatória.

3.
Não ser crível a versão do apelante de que o veículo foi retirado por terceiros de pátio de empresa credenciada ao DETRAN/ES, nem que este buscou sem sucesso retirar a motocicleta, que não teria sido achada, mormente quando sopesado que o recorrente somente buscou a autoridade policial após ter sido notificado das infrações ora questionadas e por inexistir histórico de cobrança dessa remoção/estadia.

4.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.